Tribunal: TJDFT
Processo: 0740941-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740941-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA B DO VALE - ME, ANTONIA DE MARIA BEZERRA DO VALE, ZILDA BEZERRA DO VALE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obter informações sobre valores vinculados ao FGTS dos agravados (autos no 0034658-21.2013.8.07.0003, ID no 171656762). 2. Contudo, em 22/9/2023 foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II do CPC (proc. no 0034658-21.2013.8.07.0003, ID no 172797222, págs. 1-4). 3. Preparo (ID no 51726835 e no 51726836). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Na origem foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II do CPC (proc. no 0034658-21.2013.8.07.0003, ID no 172797222, págs. 1-4). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO